Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-73.2022.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-73.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 36.910.420/0001-52 (APELADO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADA: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
VALORES DA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDAMENTE UTILIZADOS EM COMPRAS/SAQUES POR TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviço, ostenta legitimidade passiva para figurar na demanda ajuizada pela autora, ainda que não tenha sido a praticante da fraude contra a conta da apelada, uma vez que o risco decorre de sua atividade e deve ser por ela suportado.

Considerando ser incontroversa a fraude perpetrada por terceiro junto à plataforma da empresa de e-commerce e, não tendo a requerida tomado as devidas precauções a fim de evitar tal fraude e que implicou em prejuízos financeiros à parte autora, com subtração de valores de forma indevida, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da requerida (art. 14 do CDC), que decorre do risco da atividade.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
na
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização n. 1000590-73.2022.8.11.0044
ajuizada por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
,
contra a sentença que
julgou procedente a ação para o fim de condenar o requerido a restituição a parte autora, no valor de R$ 19.945,00 (dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais), corrigido desde o dano e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, inc. I, do Código de Processo Civil/15.

Preliminarmente, argui a apelante a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a própria apelada reconhece que os valores foram subtraídos por terceiro fraudador; plenamente identificável e acionável, portanto, não há que se falar em legitimidade do MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO.

No mérito, sustenta que
por ser plataforma de negócio exclusivamente eletrônico, faz grandes investimentos para garantir a segurança do sistema, desse modo, observa todas as normas aplicáveis em matéria de medida de segurança de informações pessoais.

Aduz que a fraude somente foi possível em razão do descuido da parte apelada com os dados de acesso a seu cadastro na plataforma da requerida, pois as transações ocorridas na conta da apelada somente poderia ser possível com a fragilidade de seu e-mail ou celular ao possibilitar a alteração de senha.

Assevera a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de ato de terceiro, que sem qualquer relação com o requerido, conseguiu informações da parte autora por descuido desta e, portanto, inexiste culpa do apelante.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que
não há relação de causalidade entre a legítima conduta do apelante e os danos suscitados pela apelada, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil. Alternativamente, a
lega que o valor indenizatório fixado é excessivo e em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
159826965)
, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante afirma que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, ao argumento de que
a própria apelada reconhece e confessa que os valores foram subtraídos de sua conta por terceiro fraudador, plenamente identificável e acionável.

Contudo, as fraudes como clonagem mediante invasão de contas no comércio eletrônico e plataformas digitais de pagamento vem se alastrando, sendo que os fraudadores contam com as falhas das fornecedoras e, por vezes, dos próprios usuários.

Assim, invasão de contas no comércio eletrônico constitui uma constante e infeliz realidade, não podendo os riscos dessas fraudes tecnológicas ser suportados pelos consumidores e sim, inevitavelmente, pelo prestador do serviço, seja em razão de responsabilidade objetiva, seja quando, por negligência, permite tal comportamento ilícito, regra básica das relações consumeristas, às quais se submetem.

Nesse aspecto, a empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviço, ostenta legitimidade passiva para figurar na presente demanda aforada por consumidora, ainda que não tenha sido a praticante da fraude contra as contas da autora, visto que o risco decorre de sua atividade e deve ser por ela suportado.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ajuizou a
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização n. 1000590-73.2022.8.11.0044
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, aduzindo que possui uma conta cadastrada na empresa requerida para o recebimento de dízimos, ofertas e doações, bem como para realização de pequenas transferências bancárias, sendo que no dia 21/03/2022 foram constatadas 09 (nove) movimentações indevidas, no valor total de R$ 19.945,00 (dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Narrou que no dia 21 de março de 2022, no período matutino, o pastor da autora entrou na conta nº 9781180908-8, agência: 0001, banco Mercadopago, de titularidade da autora, e constatou 09 (nove) movimentações indevidas e concretizadas, nos valores de R$ 2.925,00; R$ 3.000,00; R$ 3.000,00; R$ 3.000,00; R$ 3.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00; R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00, no valor total de R$ 19.945,00 (dezenove mil novecentos e quarenta e cinco reais); bem como mais 10 (dez) tentativas de transferência/compra/pagamento, entretanto, estas foram canceladas e/ou recusadas.

Salientou que imediatamente enviou e-mail para o requerido, solicitando o cancelamento de todos os pagamentos e comunicou seu advogado, realizando o registro de Boletim de Ocorrência em 21/03/2022 (ID 159826926).

Aduziu que posteriormente à solicitação, o requerido respondeu que a conta foi bloqueada de forma preventiva e que dentro de 48 horas retornaria com informações sobre a solicitação requerida (ID 159826927 e 159826928).

Asseverou que no dia 22/03/2022, recebeu um comunicado do requerido afirmando que as operações foram creditadas em outra conta, não puderam ser recuperadas e que a responsabilidade do ocorrido seria da autora, conforme e-mail de ID 159826922.

Destacou que além do constrangimento pelo ocorrido, o pastor da autora entrou na conta e novamente constatou outra tentativa de transferência de valores de forma indevida (isso após o desbloqueio da conta), no valor de R$ 6.999,99 (ID 159826931).

Mais uma vez surpreendeu-se com a desídia do requerido, pois apesar de notificar formalmente à empresa requerida as transações fraudulentas, constatou-se novamente a omissão e falha na segurança.

Diante disso, ajuizou a presente ação a fim de condenar o requerido a restituir os valores indevidamente transferidos de sua conta, assim como em indenização por danos morais.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti,
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa sentença, recorre o requerido MERCADOPAGO.

Pois bem.

Cediço que a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva e decorre do risco atividade, suportando, pois, os riscos das fraudes levadas a efeito contra seus clientes.

Assim, na hipótese aplica-se a Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 - "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Salienta-se que, reconhecida a incidência do CDC e, tratando-se de responsabilidade objetiva, a teor do art. 14 do mesmo diploma consumerista, é dispensável a demonstração de culpa do causador do dano para a sua responsabilização, caracterizada esta pela falha na prestação do serviço.

Destarte, comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, e não demonstrada a ocorrência de nenhuma das excludentes previstas pelo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve a requerida/apelante responder pela falha na prestação de seus serviços.

No caso, em que pese a apelante alegar a ausência de falha na prestação do serviço, pois caberia à parte autora o dever de guarda da senha e dos códigos, bem como a integridade de segurança dos dispositivos, nota-se pelos
documentos juntados aos autos que não logrou êxito a apelante em comprovar a regularidade da prestação dos seus serviços, ao contrário, admitiu a fraude cometida por terceiro.

A alegação de que a perda do controle sobre o cadastro da autora foi motivada por alguma falha atribuível à própria apelada, sem qualquer lastro probatório, não comporta acolhimento.

Ressalta-se que, como a apelante proporciona espaço eletrônico aos usuários (compradores e anunciantes) para a comercialização de produtos e serviços via 'internet', patente a falha na prestação de serviços da requerida, pois a ela incumbia conferir a segurança necessária para a prática do comércio eletrônico.

Logo, trata-se de fortuito interno inerente à atividade empresarial desenvolvida pela empresa apelante.

Assim, não demonstrado nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante pela falha na prestação de serviços em relação as transações indevidas na conta da autora, no valor total de R$ 19.945,00, as quais não foram solicitadas pela apelada, motivo pelo qual deve ser mantida sentença que determinou a restituição desses valores.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que a apelante, mesmo cinte dos descontosindevidos na conta da apelada,
recusou-se a estornar os valores indevidamente transferidos, ou seja,
a fraude e a desídia da apelante na solução do problema acabaram por acarretar intensa frustração e profundo aborrecimento.

Ademais, embora não tenha ocorrido inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, se afigura devida indenização por danos morais, ante a demonstração de desvio produtivo e tempo útil desperdiçado por ela, na tentativa de solução do problema, via e-mail e a lavratura de boletim de ocorrência, não tendo a apelante solucionado o problema mesmo após as reclamações formuladas pela autora, tanto que a obrigou a contratar advogado para propor a ação de restituição de valores.

A propósito:

(...) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau entendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as duas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável (...) "
(Decisão monocrática no AREsp 1154914, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, 29/06/2018)

"Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como forma de recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora da sua seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido solucionado de pronto pela fornecedora."

(AREsp 1.132.385/SP, 3ª Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017).

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, à vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das circunstâncias do caso concreto e a condições econômicas das partes, constata-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela apelada.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023